Tribunal: TJDFT
Processo: 0736807-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Débitos condominiais. Imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. Alienação fiduciária. Penhora de direitos aquisitivos. Art. 833, § 1o, e art. 835, XII, do CPC. Exceção à impenhorabilidade. Desproporcionalidade entre o valor do bem e o débito. Inexistência de óbice jurídico. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em débitos condominiais, indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, por considerar que a referida medida seria desproporcional ao diminuto valor do crédito exequendo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel gerador de débito condominial, diante da alegada desproporcionalidade entre o valor do bem e o montante da dívida.
III. Razões de decidir
3. Os direitos aquisitivos possuem expressão econômica própria e admitem penhora, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
4. O art. 833, § 1o, do CPC autoriza a constrição patrimonial quando a dívida estiver vinculada ao próprio bem, como ocorre com os débitos condominiais, de natureza propter rem.
5. A desproporção entre o valor do imóvel e o débito exequendo não impede a penhora, pois eventual saldo remanescente deve ser restituído ao executado, nos termos do art. 907 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, § 1o; 835, XII; e 907.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.140.099/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.3.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0739175-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 13.2.2025, DJe 27.2.2025.